Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021706-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIAN ZARK - CPF: 959.631.381-91 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO OU POR ÓRGÃO OFICIAL – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO APÓS ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e sequer TOI com respeito ao contraditório, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço e inscrição decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme trecho que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que apesar de estar com suas faturas pagas em agosto de 2018 teve a suspensão dos serviços em sua residência relativo a débito de recuperação de consumo.

Sustentou que a promovida informou que não realizaria o restabelecimento da energia sem o pagamento, impondo a necessidade de assinatura de termo de confissão de dívida.

Alegou que não concordando com a cobrança, posto que desprovida de qualquer motivação não pagou todas as parcelas e teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção.

Requereu a reforma da sentença para declarar a ilegalidade das cobranças de recuperação de consumo impugnadas e condenar a promovida ao pagamento de danos materiais e morais, estes sugeridos no importe de R$ 15.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente interpôs recurso com o argumento de que, ao contrário da fundamentação utilizada na sentença apenas houve o restabelecimento dos serviços de energia ante o condicionamento do pagamento mediante assinatura de termo de confissão de dívida, bem como houve inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção, de modo que caracterizado o ato ilícito, bem como o dever de indenizar por dano moral e material.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não comprovada a coação no momento da assinatura do termo de confissão de dívida, entendendo pela ausência da prática de ato ilícito pela parte promovida.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não comprovada a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, posto que sequer houve a juntada de TOI nos autos, ou mesmo de laudo elaborado por órgão oficial, no caso, o Inmetro.

Embora tenha havido a assinatura pela consumidora de termo de confissão de dívida que ensejou no parcelamento da dívida de recuperação de consumo em 12 parcelas de R$ 180,90, entendo que esta assinatura se deu em razão da necessidade da promovente em ter os serviços restabelecidos, porquanto tais alegações sequer foram contestadas pela promovida, de modo que se tornaram incontroversas.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo TOI com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A interrupção no fornecimento do serviço que somente foi restabelecido após assinatura de termo de confissão de dívida e a inscrição decorrente de fatura de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto a pretensão da promovente ao pagamento de indenização por danos materiais, entendo pela improcedência do pleito, posto que estes devem ser efetivamente comprovados e, no caso, não houve a comprovação pela promovente do pagamento de nenhuma parcela referente ao termo de confissão de dívida acostado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para declarar a inexistência do débito referente a fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/07/2018 no valor de R$ 2.193,76 e consequentemente o parcelamento efetuado, bem como condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021